Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela decisão de ID 23006074, proferida em 05/02/2021, os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 22452853 foram homologados e foi determinada a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença em benefício dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais de 5% (cinco por cento), na forma constante naquele decisum. Determinou-se, ainda, a remessa dos autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para os fins de direito, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. As partes foram intimadas da decisão (ID 23208140 e 23299065) e, não havendo insurgência (ID 24704910), foi certificado o trânsito em julgado em 08/04/2021 (ID 24704913). A Secretaria do Conselho Especial fez remessa dos autos à Contadoria Judicial em 08/04/2021 (ID 24704914). Juntada planilha de débito atualizada pela Contadoria Judicial em 13/07/2021 (ID 27271620 e 27271623, p. 1/19), os exequentes peticionaram, em 27/07/2021, impugnando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 27271623 (ID 27656556), alegando o seu desacordo com os termos da decisão de ID 23006074 e com os cálculos por ela homologados, razão pela qual requereram nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para a correção dos cálculos, mediante simples atualização dos valores oferecidos pelo Distrito Federal. Em 28/07/2021, foi determinada a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a petição dos exequentes de ID 27656556 e sobre os cálculos da Contadoria Judicial de ID 27271623, conforme despacho de ID 27702984. Devidamente intimado (ID 27739716), o executado deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão de ID 28762051, datada em 02/09/2021. Pela decisão de ID 29100955, de 16/09/2021, foi acolhida a impugnação dos exequentes e determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial apenas para promover a atualização dos cálculos de ID 22452853 já homologados pela decisão de ID 23006074, mediante a adoção dos mesmos índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos referidos cálculos. As partes foram intimadas da decisão de ID 29100955, conforme ID 29158406, 29236712 e 29237012, transcorrendo o prazo in albis. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, para atualização dos cálculos de ID 22452853, conforme decisão de ID 29100955, em 03/11/2021 (ID 30384855). A Contadoria Judicial juntou planilha de débito em 11/11/2021 (ID 30635205 e 30637212, p. 1/13). Consta do andamento do presente feito que os autos foram recebidos pela Secretaria do Conselho Especial em 12/11/2021, constando, ainda, em 18/11/2021, a informação de decurso de prazo do Distrito Federal ocorrido em 17/11/2021. Na sequência, os exequentes peticionaram em 31/03/2022 (ID 34031661 e 34031662), ressaltando “que os cálculos já foram homologados pela decisão de ID 23006074, e promovida a devida atualização pela Contadoria Judicial (ID 30637212)”, os exequentes requereram: “1. Seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Presidente do TJDFT para a expedição de precatório em favor dos exequentes no valor reconhecido e incontroverso de R$4.317.771,47 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), na forma dos cálculos da Contadoria Judicial; 2. Seja determinado o pagamento, por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, tão logo distribuído o precatório, das parcelas superpreferenciais (§2o do art. 100 CF); e, 3. Por fim, conforme decisão de ID 17780207, sejam destacados os honorários em favor dos advogados ANTONIO CARLOS COSTA SANTOS, CPF no 310.269.231-15 e RICARDO MACEDO, CPF no 225.155.421-15, no montante de R$215.888,57 (duzentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono.”. Os autos vieram conclusos em 11/05/2022 (ID 35170093). Em 12/05/2022, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial de ID 30637212, conforme despacho de ID 35214707. Devidamente intimados (ID 35362496 e 35562097), os exequentes concordaram com os cálculos de ID 30637212 (ID 35301571) e o prazo do executado transcorreu in albis (ID 36124133). É o relatório. Os cálculos do Distrito Federal de ID 22452853 foram homologados pela decisão de ID 23006074 e atualizados pela Contadoria Judicial nas planilhas de ID 30637212. Intimadas as partes, apenas os exequentes manifestaram concordância com os cálculos atualizados de ID 30637212, transcorrendo in albis o prazo do executado (ID 35362496, 35562097, 35301571 e 36124133). Dessa forma, deve ser cumprida a parte final da decisão transitada em julgado de ID 23006074, a fim de que sejam expedidos os precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença, observando-se os cálculos da Contadoria Judicial de ID 30637212 que atualizaram os cálculos homologados do Distrito Federal de ID 22452853, nos termos daquela decisão. Diante do exposto, cumpra-se a parte final da decisão de ID 23006074, expedindo-se os precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença nos termos da referida decisão de ID 23006074, conforme cálculos homologados de ID 22452853 e atualizados no ID 30637212, e remetendo-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para os fins de direito, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator